Tribunal: TJBA
Processo: 8033261-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033261-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL

Embargante: MUNICIPIO DE LAJEDAO

Advogado(s): ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, RYAN SOUZA DOS SANTOS

Embargado: HUGO SOUZA BARROS

Advogado(s):ACACIA DE FERRETI E SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA FORÇA VINCULANTE DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. SUPOSTA CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÃO LIMINAR E ACÓRDÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO NOS TERMOS DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. O Embargante alega omissão ao não enfrentar adequadamente a força vinculante de decisão do Tribunal de Contas dos Municípios que declarou irregular concurso público, contradição entre a decisão liminar que concedeu efeito suspensivo e o acórdão de mérito que negou provimento ao recurso, obscuridade ao reconhecer irregularidades no concurso, mas afirmar consolidação da posse, e erro de premissa ao considerar perfeita a posse sem publicação oficial. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e dar provimento ao agravo de instrumento, cassando ordem de posse. Subsidiariamente, postula prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro de premissa que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios com atribuição de efeitos infringentes.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando a decisão embargada apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Não se configura omissão quanto à decisão do Tribunal de Contas dos Municípios. O acórdão embargado tratou expressamente do pronunciamento do órgão de controle externo, reconhecendo sua relevância e as irregularidades formais constatadas, mas fundamentou que a existência de vícios no procedimento originário não autoriza a desconstituição sumária de situações já consolidadas.

5. O julgado estabeleceu que a correção das irregularidades deve observar procedimento que compatibilize a necessidade de saneamento com a proteção dos direitos adquiridos. O que existe é discordância quanto ao posicionamento jurídico adotado, o que não configura vício sanável por embargos de declaração.

6. Inexiste omissão sobre processo administrativo prévio. O acórdão consignou que os decretos municipais, determinando abertura de procedimento investigatório, não suprem a necessidade de processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa ao servidor já empossado antes de seu afastamento, em observância ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

7. Não há contradição entre a decisão liminar e o acórdão de mérito. O próprio julgado embargado reconheceu expressamente a reavaliação da matéria após cognição exauriente, situação admissível e esperada no processo jurisdicional. A decisão liminar, proferida em juízo sumário, não vincula o julgamento de mérito realizado sob contraditório pleno.

8. Eventual divergência jurisprudencial com decisões de outras Câmaras não se resolve pela via dos embargos declaratórios, devendo ser suscitada mediante recurso próprio, não constituindo vício do acórdão embargado.

9. O acórdão é claro, objetivo e de fácil intelecção, não havendo obscuridade. O julgado estabeleceu inequivocamente que, embora reconheça a gravidade das irregularidades apontadas, a desconstituição de situação funcional consolidada demanda observância das garantias processuais constitucionais.

10. Não prospera a alegação de erro de premissa fática. O acórdão constatou expressamente, com base em documentação dos autos, a ocorrência de nomeação, posse e exercício efetivo de funções. O posicionamento adotado foi que a ausência de publicação em meio oficial, quando já ocorrida a investidura efetiva no cargo, não autoriza o afastamento unilateral sem processo administrativo.

11. O acórdão embargado analisou todas as questões relevantes trazidas pelo recorrente e expôs com clareza os fundamentos da decisão. A pretensão do Embargante é, em verdade, rediscutir a matéria, o que não se admite na via dos embargos declaratórios.

12. Não havendo os vícios alegados, não há que se cogitar de efeito infringente, que decorre exclusivamente da correção de eventuais defeitos da decisão embargada.

13. O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os vícios alegados.

IV.
Dispositivo e tese

14. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão a discordância da parte quanto ao posicionamento jurídico adotado pelo colegiado quando o acórdão examinou expressamente a matéria e fundamentou adequadamente sua decisão. 2. A reavaliação da matéria após cognição exauriente, modificando entendimento proferido em juízo liminar, não constitui contradição sanável por embargos de declaração. 3. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão não encontra guarida na via estreita dos embargos declaratórios, que se destinam exclusivamente à correção de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material".

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.022, I, II e III, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, 2ª Turma, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8033261-28.2025.8.05.0000, sendo Embargante o Município de Lajedão e Embargado Hugo Souza Barros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em
conhecer
e
rejeitar os embargos de declaração
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator